Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724631-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO BRITO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por RODRIGO BRITO SANTOS contra a decisão ID origem 237677676, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Conhecimento n. 0704741-45.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: I. A parte autora requereu o benefício da gratuidade processual. O pedido foi indeferido. Houve interposição de agravo, sob a forma de instrumento, com concessão de efeito suspensivo. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Ao que se depreende dos autos, o autor participou de concurso público, para concorrer ao cargo de auditor de controle interno do Distrito Federal - especialidade Planejamento e Orçamento, Edital n.o 1 – SEPLAD/DF, de 22 de dezembro de 2022. Na inicial, o autor questiona o critério adotado pela banca examinadora em relação à classificação dos candidatos que concorrem às vagas reservadas, que também participam da lista de ampla concorrência. Afirma que os candidatos que se autodeclararam negros que obtiveram direito à correção da prova discursiva em razão da posição na lista de ampla concorrência, também foram computados como provas corrigidas, na lista de candidatos negros, o que teria prejudicado outros candidatos negros que não puderam ter as suas provas corrigidas. No caso, não há qualquer elemento mínimo capaz de evidenciar probabilidade no direito alegado pela parte autora. É evidente que os candidatos que concorrem às vagas reservadas integram duas listas, a de ampla concorrência e a das vagas reservadas, até por força de decisão judicial. O autor, com base nas regras do edital e de acordo com a determinação judicial, teve a sua prova discursiva corrigida. No mais, a narração fática é confusa, pois o autor questiona o fato de candidatos que obtiveram aprovação em ambos os cargos e, ao optarem por um deles, o outro deveria ser redistribuído para os candidatos nas posições posteriores. Não há previsão no edital para tal redistribuição. Se o candidato é aprovado e não realiza a matrícula para o curso de formação, o posterior é convocado. As regras de convocação para o curso de formação estão absolutamente claras no edital. De acordo com o item 16.1, com base na lista organizada na forma do subitem 15.2 do edital, para cada cargo/especialidade/sistema de concorrência, serão convocados para o curso de formação profissional os candidatos aprovados nas fases anteriores e classificados até os quantitativos especificados no quadro a seguir, respeitados os empates na última posição. Portanto, serão convocados os aprovados no quantitativo especificados no quadro (negros: 40 para o cargo 1 e 8 para o cargo 2 - aquele que o autor concorreu). Portanto, de acordo com o edital, no cargo que o autor concorreu, seriam convocados para o curso de formação os classificados até a posição 8a. Foram corrigidas, para o cargo do autor, 23 provas discursivas, ou seja, os melhores classificados. A nota final, que será o parâmetro para o curso de formação, está disciplinada no item 15 do edital. Após o cálculo da nota final, os candidatos serão listados em ordem de classificação por cargo e especialidade. De acordo com o item 15.4, os nomes dos candidatos que, no ato da solicitação de inscrição, se autodeclararam negros, se não forem eliminados no concurso e considerados negros no procedimento de heteroidentificação, serão publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral por cargo/especialidade. Portanto, os candidatos negros participam de duas listas, a de ampla concorrência e a de vagas reservadas. A convocação para o curso de formação se dá de acordo com o cargo/especialidade e a ordem de classificação. E o item 16.1.2.1 do edital dispõe, de forma absolutamente clara, que, se o término da matrícula, algum candidato não tiver realizado a matrícula no curso de formação, SERÁ CONVOCADO OUTRO CANDIDATO, observada a ordem de classificação e o limite de vagas. Portanto, ao contrário do que alega o autor, se determinado candidato foi aprovado em dois cargos, ao não se matricular para um deles, o melhor classificado será convocado. A questão é que a par de tais regras claras e objetivas do edital, não há nenhuma evidência, ao menos neste momento processual, de que qualquer direito do autor tenha sido violado. Não há prova de violação das regras do edital e da decisão judicial. Não há prova de que a comissão do concurso tenha descumprido o item 16.1.2.1 do edital. Não se verifica, pelas provas juntadas, qualquer preterição do autor ou violação de direito. No caso, diante das informações truncadas da inicial, não é possível compreender se houve qualquer violação das regras do edital. De acordo com o quadro apresentado, o autor foi aprovado na 13o posição, ou seja, fora do número de vagas previstas para o cargo, 8. Neste sentido, não há direito subjetivo à nomeação. Para o cargo que concorreu houve 1a e 2a chamada. Se todos os 8 cargos foram preenchidos e se os candidatos classificados nestas primeiras posições foram convocados, não se verifica qualquer violação de direito. Não há prova de que os classificados com prioridade em relação ao autor assumiram outros cargos e os cargos ficaram vagos, como o que os demais classificados teriam sido chamados. Não há prova desta alegação. O autor, embora classificado, não foi convocado porque não atingiu o necessário para o número de vagas. Por fim, não há evidência de que houve descumprimento à determinação judicial na ACP proposta pelo MP. Houve a reserva de vagas a candidatos negros e constaram nas duas listas, de ampla concorrência e de vaga reservada. A determinação de que as provas discursivas dos candidatos aprovados na ampla concorrência não fosse considerada na lista reservada não repercute no direito do autor, pois todos os classificados com prioridade no referido cargo realizaram a matrícula no curso de formação. As vagas foram limitadas e, como não alcançou a classificação necessária, não há direito subjetivo à nomeação. Portanto, até que haja maiores esclarecimentos com o contraditório efetivo, presume-se, neste momento, em razão da ausência de prova robusta em sentido contrário, a legitimidade dos atos e das decisões da banca examinadora. Aliás, a CEBRASPE, organizadora do concurso público e ré na ACP sequer integra o polo passivo da lide. Isto posto, INDEFIRO a liminar. [...] Nas razões recursais, o agravante afirma que, apesar de ter alcançado nota suficiente para classificação na lista de cotas raciais, não foi convocado para participar do Curso de Formação Profissional porque a banca considerou, de forma equivocada, candidatos autodeclarados negros que haviam garantido vaga na ampla concorrência também na contagem das vagas reservadas. Argumenta que, [...] dos 9 convocados para o curso de formação 5 encontravam-se classificados, simultaneamente, no cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal de Finanças e Controle e, ainda assim, foi permitida a matrícula de um candidato em dois cursos de formação, simultaneamente. Dos 5 candidatos que se encontravam em tal condição 3 optaram por tomar posse no cargo de 1 de especialidade de finanças e controle retirando a possibilidade de 3 candidatos aprovados de realizarem o curso de formação. É necessário destacar que a natureza dos cargos públicos em disputa (Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade Planejamento e Orçamento e Especialidade: Finanças e Controle) não admite a acumulação, nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, ao permitir que um mesmo candidato se matriculasse simultaneamente em dois cursos de formação para cargos inacumuláveis, a Administração Pública incorreu em violação ao princípio da moralidade e da isonomia, comprometendo a lisura e a finalidade do certame. Tal conduta resultou na indevida ocupação de ao menos cinco vagas no Curso de Formação Profissional (CFP), impedindo que outros candidatos — devidamente classificados — fossem convocados para participar da etapa final do concurso. Importa ressaltar que o CFP possui caráter eliminatório e classificatório, sendo parte essencial do processo de seleção pública. Ao privar terceiros da participação nesta fase, a Administração inviabilizou que candidatos potencialmente mais bem preparados disputassem, de forma justa, as vagas disponíveis. [...] (ID 73071471 - grifo de origem) Sustenta que essa conduta afrontou o art. 3o, caput e § 1o, da Lei n. 12.990/201, o subitem 16.1.2.1. do Edital e os princípios da legalidade, da moralidade, da isonomia, da eficiência, da impessoalidade e da vinculação ao edital. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a antecipação da tutela recursal, para que seja convocado para matrícula no Curso de Formação Profissional, sob pena de multa diária a ser fixada; e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, para que a decisão recorrida seja reformada, a fim de que seja convocado para a referida etapa. Preparo não recolhido, ante a notícia de deferimento de gratuidade da justiça nos autos do Agravo de Instrumento n. 0721006-79.2025.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo a avaliar o pleito de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação de Conhecimento n. 0704741-45.2025.8.07.0018, ajuizada em face do Distrito Federal. Na ocasião, o Juízo consignou a inexistência de elementos capazes de evidenciar violação de direito, destacando que a participação simultânea de candidatos nas listas de ampla concorrência e de reserva de vagas está expressamente prevista no edital do certame e respaldada por decisão judicial. Assinalou, ainda, que o autor foi classificado fora do número de vagas ofertadas e que não há comprovação de preterição ou de descumprimento das regras editalícias. Nas razões recursais, o agravante alega que candidatos aprovados para mais de um cargo, ao optarem por realizar matrícula no Curso de Formação Profissional de outro cargo constitucionalmente inacumulável, deveriam ter liberado imediatamente a vaga no cargo que ele pleiteia, possibilitando a convocação dos candidatos subsequentes, conforme previsto no edital. Sustenta que a Administração Pública, ao não observar essa regra, violou o art. 3o, caput e § 1o, da Lei n. 12.990/201, o subitem 16.1.2.1. do Edital e os princípios da legalidade, da moralidade, da isonomia, da eficiência, da impessoalidade e da vinculação ao edital. A controvérsia posta nos autos, portanto, cinge-se à verificação de eventual descumprimento do edital e de afronta aos princípios administrativos pela suposta omissão na convocação de candidatos subsequentes após a desistência de candidatos aprovados para mais de um cargo. Em um exame superficial dos autos, próprio desta fase processual, não identifiquei discussão quanto à legalidade da participação simultânea de candidatos negros nas listas de ampla concorrência e de vagas reservadas. O próprio agravante não impugna essa metodologia, a qual, inclusive, encontra amparo no edital do certame (subitem 16.1.2.1) e no art. 3o, § 1o, da Lei n. 12.990/2014. Ademais, a questão foi objeto de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, cuja sentença expressamente reconheceu o direito de os candidatos negros figurarem simultaneamente nas duas listas em todas as fases do concurso, desde que, para as vagas reservadas, sejam convocados candidatos suficientes para recompor o número originalmente destinado às cotas, de modo a evitar o esvaziamento da política afirmativa (ID origem 234349366). Ressalte-se que a sentença foi impugnada por meio da Apelação Cível n. 0702036-11.2024.8.07.0018, atualmente pendente de julgamento, sem prejuízo, contudo, da sua eficácia até ulterior decisão. O ponto central da controvérsia reside, portanto, na verificação da correta aplicação dessa regra no caso concreto. Segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, constantes no ID origem 234349362, para o cargo almejado pelo agravante foram disponibilizadas 8 (oito) vagas destinadas a candidatos cotistas para o Curso de Formação Profissional, com a realização de duas chamadas. Todos os candidatos convocados dentro do número de vagas compareceram e efetivaram suas matrículas, inexistindo vacância a ser preenchida por candidatos subsequentes. A Secretaria esclareceu, ainda, que, para garantir o integral cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0702036-11.2024.8.07.0018, foram convocados candidatos adicionais da lista de cotas (PPPs) a fim de assegurar o pleno preenchimento das vagas reservadas, de forma a recompor adequadamente o número de vagas destinadas aos candidatos negros, evitando o esvaziamento da política afirmativa. Especificamente para a especialidade Planejamento e Orçamento, a Administração Pública, escolhida pelo agravante, assinalou que, por meio da aplicação do princípio da autotutela, estendeu a compensação das vagas reservadas, inicialmente discutidas apenas para a especialidade Finanças e Controle, realizando a retificação dos atos e convocando 6 (seis) candidatos adicionais da lista PPPs para a prova discursiva. Desses, apenas 2 (dois) foram considerados aptos no procedimento de heteroidentificação, sendo o agravante um deles. No entanto, conforme informado, após a aplicação das regras editalícias para a fase subsequente — Curso de Formação Profissional —, constatou-se que o agravante se encontrava fora do quantitativo de vagas previstas para a convocação. Assim, a Secretaria concluiu que a exclusão do agravante, com fundamento no subitem 16.1.2 do Edital, era medida necessária e adequada, uma vez que ele não figurava dentro do número de candidatos efetivamente convocados para o CFP após o ajuste realizado. Dessa forma, ao que tudo indica, não houve descumprimento da regra editalícia que determina a convocação de candidatos subsequentes em caso de vacância, tampouco violação da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública. Ao contrário, as providências adotadas pela Administração Pública atenderam integralmente às exigências de compensação e preservaram a efetividade da política afirmativa. Portanto, não há, nos autos, qualquer evidência de preterição do agravante ou de afronta às normas editalícias, motivo pelo qual deve ser mantida, por ora, a decisão recorrida. Destaca-se, contudo, que este entendimento poderá ser reavaliado por ocasião do julgamento de mérito, especialmente após a apresentação das contrarrazões e eventual complementação das informações relevantes ao deslinde da controvérsia. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo incólume a decisão recorrida, ao menos até o julgamento definitivo deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator